Tribunal: TJBA
Processo: 8007067-76.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007067-76.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS ORQUIDEAS Advogado(s): BRENDA ALVES ARAUJO, DANIEL CAMERA JORGE APELADO: REGINA CELIA BATISTA ROCHA DA SILVA Advogado(s):REYNALDO ALMEIDA MALTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Condomínio Residencial Parque das Orquídeas contra sentença que, nos autos de Ação de Anulação de Assembleia Condominial cumulada com Obrigação de Fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, condenando os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve deserção recursal ou preclusão lógica quanto ao preparo; (ii) estabelecer se a perda superveniente do objeto afasta a responsabilidade do apelante pelos ônus sucumbenciais; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de deserção, pois o recolhimento do preparo após intimação judicial supre a exigência, sendo inaplicável o recolhimento em dobro quando houve pedido de gratuidade de justiça. 4. Reconhece-se que o princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais nos casos de perda superveniente do objeto, impondo-os à parte que deu causa à demanda. 5. Verifica-se que a conduta dos réus, marcada por irregularidades na gestão condominial, motivou o ajuizamento da ação, sendo a posterior perda do objeto decorrente da regularização dos atos após a judicialização. 6. Afirma-se que a superveniente satisfação das pretensões não afasta a responsabilidade do réu quando sua conduta inicial ensejou a demanda. 7. Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios em 10%, por estar em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a redução por equidade fora das hipóteses legais, conforme Tema 1076 do STJ. 8. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé, ante a ausência de comprovação de dolo processual. 9. Determina-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 10 e 11; 99; 1.007, § 4º; 485, VI; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na PET no REsp 2015387/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.04.2024; TJSP, AC 1002101-89.2019.8.26.0369, Rel. Des. Artur Marques, j. 23.11.2020; STJ, Tema Repetitivo 1076. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8007067-76.2024.8.05.0080, em que figuram como recorrente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS ORQUÍDEAS e recorrido REGINA CELIA BATISTA ROCHA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239